Tribunal: STF
Processo: ARE 737378
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-11
Data de publicação: 2013-06-11

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO REGIMENTAL CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA O APELO EXTREMO. AGRAVO IMPROVIDO.



    I - Esta Corte possui jurisprudência pacífica no sentido de que a interposição de recurso manifestamente incabível não suspende nem interrompe o prazo para a interposição do recurso extraordinário. Precedentes.



    II – Agravo regimental improvido.